Tribunal: TJSP
Processo: 0007905-46.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – CONCESSÃO – NÃO CABIMENTO. Descabe a promoção do sentenciado ao regime aberto quando não preenchido o requisito de natureza subjetiva, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. RECURSO NÃO PROVIDO.